Tribunal: TJDFT
Processo: 0751815-52.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa Edi Maria Coutinho Bizzi Número do processo: 0751815-52.2025.8.07.0000 Classe judicial: TUTELA ANTECIPADA ANTECEDENTE (12135) REQUERENTE: T. A. M. REPRESENTANTE LEGAL: N. C. A. dos S. R. REQUERIDO: D. F. D E C I S Ã O Por meio da presente petição, T. A. M. pretende obter a antecipação da tutela do apelo interposto contra sentença proferida pelo MM. Juiz da 5a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que, em ação de obrigação de fazer, consistente no fornecimento de medicamento não padronizado pelo SUS, julgou improcedente o pedido. A apelante alega que é adolescente, iniciou o tratamento em janeiro de 2022 e, desde então, apresentou evolução clínica significativa, com perda ponderal superior a trinta (30) kg e controle da resistência insulínica, conforme laudos médicos atualizados. Argumenta que a interrupção do tratamento ensejará risco de reganho de peso, agravamento do quadro metabólico e prejuízo à qualidade de vida, configurando perigo de dano grave ou de difícil reparação. Sustenta que o medicamento possui registro na Anvisa, é seguro e eficaz segundo estudos científicos e protocolos internacionais, e que sua prescrição está em conformidade com a bula aprovada. Afirma que não existem alternativas terapêuticas eficazes disponibilizadas pelo SUS para obesidade infantil, sendo a Liraglutida a única opção viável para o caso concreto, conforme declaração da equipe médica assistente. Argumenta que a negativa administrativa da Secretaria de Saúde do Distrito Federal baseou-se exclusivamente na ausência de incorporação do medicamento às listas do SUS, sem considerar as especificidades do quadro clínico e as evidências científicas apresentadas. Ressalta que tal decisão viola os princípios da universalidade, integralidade e igualdade previstos no art. 196 da Constituição Federal, bem como a jurisprudência consolidada do STF (Tema 1.234) e do STJ (Tema 106), que admitem o fornecimento judicial de medicamentos não incorporados ao SUS quando presentes os seguintes requisitos: (i) imprescindibilidade clínica, (ii) insubstituibilidade, (iii) registro na Anvisa, (iv) hipossuficiência econômica e (v) ilegalidade da negativa administrativa. Alega que todos esses requisitos foram demonstrados nos autos: laudos médicos fundamentados comprovam a necessidade do tratamento e a ineficácia das alternativas do SUS; a hipossuficiência econômica foi reconhecida judicialmente; e o medicamento está registrado na Anvisa e autorizado para uso na faixa etária da paciente. Sustenta, ainda, que a Nota Técnica do Natjus, embora desfavorável à manutenção do tratamento por tempo indeterminado, reconheceu a boa resposta clínica obtida até o momento e a ausência de efeitos adversos relevantes. Argumenta que a interrupção do tratamento, além de comprometer a saúde da paciente, poderá gerar custos adicionais ao sistema público, decorrentes de complicações da obesidade grave, como diabetes, hipertensão e doenças cardiovasculares. Invoca precedentes desta Corte que aplicaram a teoria do fato consumado para manter tratamentos já iniciados, sob pena de violação à dignidade da pessoa humana. Ao final, requer o deferimento da tutela provisória de urgência para que o Distrito Federal continue obrigado a fornecer o medicamento Liraglutida, nos termos da prescrição médica, sob pena de multa diária, até o julgamento definitivo do recurso, assegurando-se a efetividade do direito à saúde e evitando prejuízos irreparáveis à parte apelante. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Ao analisar os requisitos para a concessão da tutela de urgência recursal, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, observa-se que, por ora, os argumentos da requerente não se mostram suficientes para infirmar os sólidos fundamentos da sentença recorrida, especialmente à luz dos novos e vinculantes parâmetros estabelecidos pelo Supremo Tribunal Federal. Conforme o entendimento pacificado nos Temas 6 e 1234 do STF, a concessão judicial de medicamentos não incorporados às listas do SUS, ainda que registrados na Anvisa, é medida excepcionalíssima e demanda o preenchimento cumulativo de diversos requisitos, cujo ônus probatório recai sobre a parte autora. A sentença, ao negar o pedido, demonstrou, com base em elementos técnicos e jurídicos, que a requerente não logrou êxito em comprovar a satisfação de todos esses critérios. A requerente sustenta a ilegalidade da negativa administrativa, a imprescindibilidade clínica do tratamento, a impossibilidade de substituição por opções do SUS e a existência de evidências científicas de alto nível. Contudo, a sentença impugnada apresenta fundamentos robustos para afastar, a princípio, tais alegações. A análise da probabilidade do direito da requerente, para fins de antecipação da tutela, exige a verificação dos requisitos cumulativos estabelecidos pelos Temas 6 e 1234 do STF. É incontroverso que o fármaco Liraglutida possui registro na Anvisa e que houve indeferimento do fornecimento por parte da SES/DF. A sentença, inclusive, explicitamente reconheceu o registro do fármaco e a hipossuficiência financeira da autora, requisito este que se mantém inalterado na apreciação do mérito No entanto, a argumentação recursal da parte autora, que se insurge contra a sentença, encontra óbice nos demais requisitos de observância obrigatória. A requerente alega a ilegalidade da não incorporação do medicamento pela Conitec, afirmando que a ausência de parecer favorável não deveria ser um obstáculo intransponível. Entretanto, a sentença rechaçou essa tese com base na informação de que a Conitec não avaliou o medicamento para o tratamento de obesidade. Além disso, o Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas (PCDT) para sobrepeso e obesidade não recomenda o uso de medicamentos, justificando a decisão pela "baixa eficácia/efetividade na perda e manutenção da perda de peso e o alto risco de eventos adversos". A conclusão da sentença é clara ao asseverar que a requerente não logrou êxito em demonstrar omissão ilícita da Conitec, considerando que o ato administrativo de negativa de dispensação está em conformidade com as balizas constitucionais, legais e a política pública do SUS. Da mesma forma, quanto à impossibilidade de substituição por outro medicamento constante das listas do SUS e à comprovação de eficácia e segurança com evidências científicas de alto nível, os fundamentos da sentença, calcados nas Notas Técnicas do Natjus, demonstram que, a princípio, a requerente não cumpriu o ônus que lhe incumbia. As Notas Técnicas destacaram que, para adolescentes com obesidade grave, o "manejo cirúrgico é frequentemente a estratégia preferida" e que há "poucos estudos de baixa qualidade e de curta duração" sobre a Liraglutida, além de "dados mais recentes da literatura [serem] limitados no que diz respeito à segurança e eficácia do uso prolongado da medicação nessa faixa etária" (Nota Técnica ID 121253826 e ID 245939043). A reavaliação do Natjus manteve a conclusão "NÃO FAVORÁVEL" à manutenção do tratamento, preocupada com o reganho de peso pós-suspensão e a ausência de estudos robustos sobre os efeitos do uso contínuo em adolescentes, especialmente em relação a crescimento, puberdade, massa óssea e saúde mental. Ademais, a ausência de risco cardiovascular aumentado na paciente foi mencionada como fator que não justificaria a manutenção do uso do medicamento. A sentença também ressaltou a falta de comprovação de que a autora mantém dieta e atividade física, aspectos fundamentais do tratamento multidisciplinar da obesidade. Apesar de o laudo da médica assistente indicar a imprescindibilidade clínica do tratamento, a sentença, em consonância com a jurisprudência do STF, ponderou este laudo com a análise do Natjus, um órgão técnico e imparcial cuja consulta é expressamente exigida pelos Temas 6 e 1234. O Natjus, tanto em sua manifestação inicial quanto na reavaliação, manifestou-se "NÃO FAVORÁVEL" à demanda, o que enfraquece, nesta fase de cognição sumária, a alegação de imprescindibilidade irrefutável do medicamento Liraglutida em detrimento das opções ou abordagens disponíveis no SUS. É imperioso destacar que a liminar concedida anteriormente no processo, que garantiu o fornecimento da medicação, ocorreu em um contexto jurídico diverso. Conforme explicitado na própria sentença, os novos requisitos estabelecidos nos Temas 1234 e 6 do STF não foram analisados à época da decisão do agravo de instrumento. O panorama jurídico referente à concessão judicial de medicamentos não padronizados pelo SUS sofreu uma alteração fundamental em setembro de 2024, quando o Supremo Tribunal Federal, ao proferir julgamento conjunto nos Temas no 6 (RE 566.471/RN) e no 1234 (RE 1.366.243/SC), estabeleceu requisitos novos, obrigatórios e cumulativos para tais concessões. A aplicação imediata dessas teses a todos os processos em curso foi posteriormente confirmada em agosto de 2025, quando, ao analisar embargos de declaração que pleiteavam a modulação dos efeitos da decisão no RE 566.471/RN, a Corte, por unanimidade, reafirmou a aplicação irrestrita e imediata da tese de repercussão geral. Desse modo, a análise do presente caso deve pautar-se, inafastavelmente, pelas diretrizes dos Temas no 6 e no 1234 do STF. Assim, a tese da "teoria do fato consumado", invocada pela requerente para justificar a continuidade do tratamento, não pode prevalecer diante da aplicação imediata e vinculante dos novos parâmetros definidos pelo STF, não sendo possível manter uma decisão liminar que se baseou em um entendimento pretérito que não contemplava a totalidade dos requisitos atualmente exigidos para a concessão excepcional de medicamentos não padronizados. Diante do exposto, e em uma análise prefacial dos autos e dos argumentos trazidos, verifico que a sentença se encontra solidamente fundamentada nos Temas 6 e 1234 do STF, os quais, como já mencionado, são de aplicação imediata e vinculante. A improcedência do pedido foi embasada na não comprovação de requisitos essenciais e cumulativos, tais como a ilegalidade do ato administrativo, a impossibilidade de substituição do medicamento por alternativas no SUS com base em evidências científicas de alto nível, e a própria robustez dessas evidências para o tratamento prolongado em adolescentes. A probabilidade do direito da requerente, necessária para a concessão da antecipação de tutela recursal, por ora, não se mostra configurada de modo a superar os fundamentos da decisão recorrida. O perigo de dano alegado, embora relevante em termos de saúde, deve ser sopesado com a necessidade de preservar a integridade do sistema de saúde pública e a observância dos precedentes vinculantes, evitando a inviabilização do SUS com a concessão de tratamentos não amparados por políticas públicas e sem comprovação de sua indispensabilidade e eficácia de alto nível, na forma exigida pelo STF. Assim, neste juízo de cognição sumária, próprio da antecipação de tutela, prevalecem, até o presente momento, os argumentos esposados na sentença, que se alinham com a interpretação mais recente e restritiva da jurisprudência dos Tribunais Superiores sobre a matéria. Dessa forma, indefiro o pedido de antecipação de tutela recursal. Aguarde-se a subida da apelação. Publique-se. Brasília, DF, em 25 de novembro de 2025. Desembargadora EDI MARIA COUTINHO BIZZI Relatora